Tribunal: TJDFT
Processo: 0721327-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. COBERTURA MÁXIMA. POSSIBILIDADE. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que indeferiu o pedido de formulado na inicial para complementação do pagamento de indenização securitária.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos a negativa da seguradora em pagar diárias por incapacidade temporária, após ultrapassados o limite máximo de 365 diárias previstas contratualmente.
III. Razões de decidir.
3. De acordo com o instrumento firmado entre as partes, há limite máximo de indenização securitária para hipótese de “diárias por incapacidade temporária”, qual seja, 365 diárias por evento coberto.
3.1. As diárias por incapacidade temporária foram pagas nos moldes do contrato.
3.2. O pedido de complementação de diárias formulado na inicial extrapola o limite de 365 diárias previstas em contrato.
4. Não há que se falar em descumprimento do dever de informação, porquanto tal tese apresentada constitui inovação recursal, posto que não foi alegada no Juízo de origem, conforme se extrai dos argumentos formulados na petição inicial e réplica.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “Comprovado o pagamento das diárias por incapacidade temporária nos moldes do estabelecido no contrato, incabível complementação das diárias em relação ao período que excede a limitação contratual.”